Tribunal: TJPA
Processo: 0811135-48.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811135-48.2019.8.14.0000
PACIENTE: JAISON COSTA SERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. FATO CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÁ OU CRIME DO BAR DA WANDA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUEREU A IMPRONÚNCIA DO COACTO EM MEMORIAIS FINAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE FRAGILIZOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE RISCO PROCESSUAL NA LIBERDADE DO PACIENTE QUE PODE SER CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCS. I (COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES), III (PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM PESSOAS QUE TENHAM QUALQUER RELAÇÃO COM O FATO), IV (PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL), V (RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO) E IX (MONITORAMENTO ELETRÔNICO).CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Sabe-se que para decretar a prisão preventiva, há a necessidade de estarem presentes os
INDÍCIOS DE AUTORIA
,
a prova da materialidade, o periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal) e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da custódia.

2.

NO

CASO

EM

QUESTÃO
, verifica-se que o Ministério Público de 1º Grau, ao oferecer memoriais finais, requereu a impronúncia do paciente (doc. ID nº 2618205 p. 4 e 6). Ora,
SE

O

PRÓPRIO

DOMINUS

LITTIS

RECONHECEU

QUE

NÃO

INDÍCIOS

PARA

SUBMETER

O

COACTO

A

JULGAMENTO

PELO

TRIBUNAL

DO

JÚRI,

HÁ

QUE

SE

RECONHECER

QUE

ESSES

MESMOS

INDÍCIOS

ESTÃO

FRAGILIZADOS

PARA

MANTER

A

PRISÃO

PREVENTIVA,

DEMONSTRANDO-SE,

ASSIM,

DE

PLANO,

A

SUA

ILEGALIDADE
.

3.

Em que pese o paciente tenha respondido o processo preso até a decisão de pronúncia e a gravidade da infração, não há notícia nos autos que tenha atrapalhado a instrução processual, nem que pretenda criar óbices para a futura aplicação da lei penal muito menos se envolveu na prática posterior de atos que viessem prejudicar a ordem pública, o que constitui mais um motivo para se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que, repita-se, no caso em exame, revela-se desnecessária, impondo-se a sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319, incs.

I, III, IV, V e IX do CPP , conforme orienta o Colendo STJ.

4.

Habeas corpus concedido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus e, impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, III, IV, V e IX do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Lucas Sá Souza em favor do paciente
JAISON COSTA SERRA
, acusado da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, IV, artigo 129 c/c 29, todos do CPB e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente em 24/05/2019, alegando que a) o Ministério Público requereu a impronúncia do coacto, alegando ausência de indícios de autoria ou participação no crime; b) ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional; c) desproporcionalidade da segregação cautelar aplicada; d) excesso de prazo na manutenção da prisão; e) ausência de motivação do decreto; f) condições pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura ao paciente, revogando o mandado de prisão preventiva e concedendo a liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi concedida (doc. ID nº 2596172), ocasião em que foram impostas as medidas cautelares previstas nos incs. I, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP e as informações foram prestadas (doc. ID nº 2617956).

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem com a ratificação da liminar.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 19/05/2019, nesta Capital, o acusado Jonatan Albuquerque Marinho, contactou os acusados Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, para executarem as mortes de seus desafetos que estavam bebendo em um estabelecimento conhecido pelo nome de Bar da Wanda, no Bairro do Guamá.

Antes da execução do delito, Jonatan se encarregou de obter um veículo para dar suporte à ação do grupo, ocasião em que conseguiu que o correu Edvaldo Santos Santana lhe emprestasse seu automóvel, bem como Wellington Almeida de Oliveira lhe informava de todas as situações ocorridas no referido bar. Em seguida, o bando se reuniu na Padaria denominada “Esquina do Pão”, de propriedade de Jaison Costa Serra e deste local saíram para cometer o delito, os nacionais Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, ocasião em que mataram os ofendidos Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, além de causarem lesões em Anderson Gonçalves dos Santos. Depois que cometeram o crime, Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, voltaram a se reunir na panificadora de propriedade do paciente.

Cinco dias depois do crime, ao cumprirem mandado de busca e apreensão, policiais civis encontraram em poder do paciente uma pistola, sem que o mesmo tivesse autorização para portá-la.

Após encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em memoriais finais, requereu a impronúncia do paciente pelo cometimento dos crimes dos art. 121, § 2º, IV, artigo 129 c/c 29, ambos do CP e o encaminhamento dos autos ao juízo competente para apurar o crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Todavia, o juízo inquinado coator pronunciou o coacto tão somente pelo crime do art. 121, §2º, IV do CP (doc. ID nº 2618205 p. 4 e 6).

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente em 24/05/2019, alegando que: a) o Ministério Público requereu a impronúncia do coacto, alegando ausência de indícios de autoria ou participação no crime; b) ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional; c) desproporcionalidade da segregação cautelar aplicada; d) excesso de prazo na manutenção da prisão; e) ausência de motivação do decreto; f) condições pessoais favoráveis.

Sabe-se que para decretar a prisão preventiva, há a necessidade de estarem presentes os
INDÍCIOS DE AUTORIA
,
a prova da materialidade, o periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal) e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da custódia.

NO

CASO

EM

QUESTÃO
, verifica-se que o Ministério Público de 1º Grau, ao oferecer memoriais finais, requereu a impronúncia do paciente (doc. ID nº 2618205 p. 4 e 6). Ora,
SE

O

PRÓPRIO

DOMINUS

LITTIS

RECONHECEU

QUE

NÃO

INDÍCIOS

PARA

SUBMETER

O

COACTO

A

JULGAMENTO

PELO

TRIBUNAL

DO

JÚRI,

HÁ

QUE

SE

RECONHECER

QUE

ESSES

MESMOS

INDÍCIOS

ESTÃO

FRAGILIZADOS

PARA

MANTER

A

PRISÃO

PREVENTIVA,

DEMONSTRANDO-SE,

ASSIM,

DE

PLANO,

A

SUA

ILEGALIDADE
.

Nesse mesmo sentido, foi a manifestação do
Custos legis
(doc. ID nº 2638228, p.4):

“Como senão bastasse, pontuamos que o pedido de impronúncia proposto pelo RMP em favor do réu, em alegações finais, ecoou fragilizando a necessidade da custódia cautelar ora decretada.”

Em que pese o paciente tenha respondido o processo preso até a decisão de pronúncia e a gravidade da infração, não há notícia nos autos que tenha atrapalhado a instrução processual, nem que pretenda criar óbices para a futura aplicação da lei penal muito menos se envolveu na prática posterior de atos que viessem prejudicar a ordem pública, o que constitui mais um motivo para se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que, repita-se, no caso em exame, revela-se desnecessária, impondo-se a sua substituição por outras medidas cautelares, conforme orienta o Colendo STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TESE INICIALMENTE ANALISADA NO RHC 73.927/CE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO EXISTENTE À ÉPOCA (INÍCIO DA APURAÇÃO). RECORRENTE QUE RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO). DECRETOS PRISIONAIS REVOGADOS PELA QUINTA TURMA DO STJ (RHC 75104-CE) E PELO JUÍZO A QUO (PROCESSO CRIMINAL 1439-13.2010), O QUE EVIDENCIA A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NAS REFERIDAS DEMANDAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA E EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE: NÃO MAIS DEMONSTRADA. PRECEDENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES: PERTINÊNCIA 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, MEDIANTE A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (CPC, ART. 319).

1. a 6. Omissis.

7. A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório. (...) (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Na espécie, as outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para o controle da situação, tal como reconheceu o digno Juízo processante nos autos do Processo Criminal 1439-13.2010.

8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do voto do Relator. (RHC 77.684/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Portanto, reconhecida a ilegalidade da custódia, seja pela fragilidade dos indícios de autoria, seja pela sua desnecessidade, fica prejudicada a análise dos argumentos de ausência de fundamentação do decreto de prisão e de excesso de prazo injustificado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, concedo a ordem impetrada, ratificando os termos da decisão liminar (doc. ID nº 2596172) que substituiu a prisão preventiva do coacto pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, III, IV, V e IX do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020